Tribunal: TJES
Processo: 5002404-83.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2022-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002404-83.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LORENGE SPE 147 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
RECORRIDO: MAURO ELIZIO LOPES e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VAGA EXTRA DE GARAGEM
.
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO. (1) SENTENÇA OBJURGADA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA PARA:
a)
DETERMINAR
que a ré no prazo de 15 (quinze) dias adeque a vaga de estacionamento objeto destes autos ou realize a troca da vaga por uma com características que permitam sua utilização. b) CONDENAR

a parte ré, a reparar os danos morais sofridos pelas partes autoras no importe de R$2.000,00 (dois mil reais) para cada, valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação. Ante a ilegitimidade da empresa LORENGE S.A PARTICIPAÇÕES, JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução de mérito, com fincas no art. 485, inciso VI, do CPC
.
(2). RECURSO DA REQUERIDA ALEGANDO NECESSIDADE DE PERÍCIA. NO MÉRITO PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA.

(3).

CONTRARRAZÕES DAS PARTES AUTORAS.

(4) REJEITO A PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PERÍCIA, POSTO QUE O FEITO COMPORTA JULGAMENTO COM BASE NAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. AQUISIÇÃO DE VAGA EXTRA DE GARAGEM PELO VALOR DE R$22.874,88. A VAGA NÃO ATENDE AS NECESSIDADES DOS AUTORES, VISTO QUE LOCALIZADA AO LADO DE UMA PAREDE E DO LADO DE OUTRA VAGA COM O MESMO TAMANHO E SEM ESPAÇO ENTRE ELAS. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AOS AUTORES ACERCA DAS CONDIÇÕES DA VAGA. DEVER DE INFORMAÇÃO E COOPERAÇÃO. FRUSTRAÇÃO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DEPOSITADA QUE MERECE PROTEÇÃO PELA CLÁUSULA DA BOA-FÉ OBJETIVA
. DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTIA ARBITRADA EM OBSERVÂNCIA À PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
.
(5)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (6) CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

BÁRBARA TRABA JESUS GUZZO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.